Tribunal: STF
Processo: ARE 1430880
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA RG Nº 339. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa segue abaixo: 



    “DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC/73 AOS REQUISITOS DE CABIMENTO E DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. CONCESSÃO. MÉRITO. PEDIDO DE RESCISÃO DE SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA E IMPROCEDENTE AÇÃO DEMOLITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA PARTE FINAL DO ART. 970, DO CPC/15. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI E SE FUNDAR EM PROVA FALSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSENTES QUAISQUER DOS PRESSUPOSTOS DE RESCINDIBILIDADE PREVISTOS PELO ART. 485, INCISOS V E VI DO CPC/73. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. Com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), o princípio da fundamentação das decisões judiciais encontra-se regulamentado, infraconstitucionalmente, em seu art. 11, com relevo constitucional no art. 93, IX, da CF/88.



    2. Nesse contexto, o Direito Intertemporal, aplicável com o advento do NCPC, deve ser devidamente fundamento caso a caso e rege processos pendentes. Sobre o tema, prepondera a teoria do isolamento dos atos processuais no NCPC1 (art. 14) que orienta que a lei nova não deve atingir os atos processuais já praticados, tampouco seus efeitos, mas se aplica aos atos futuros, sem limitações relativas às fases processuais. Prevalece o postulado tempus regit actum.



    3. Na hipótese da a ação rescisória ter sido ajuizada na vigência do CPC/73, deve-se aplicar a lei antiga aos requisitos de seu cabimento e aos seus pressupostos processuais de admissibilidade. É o caso dos presentes autos.



    4. Antes de adentrar no mérito, foi concedida a gratuidade judiciária por aplicação da presunção juris tantum de hipossuficiência do autor e por estarem preenchidos os requisitos do art. 98, § 1º, VIII, do NCPC os quais há correspondência no art. 3º,VIII, da Lei 1.060/50, ficando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais e do depósito prévio exigido no art. 488, II, do CPC/73 que equivale ao art. 968, II, do NCPC.



    5. DO MÉRITO RECURSAL: Trata-se de Ação Rescisória c/c Pedido de Antecipação de Tutela interposta por Francisco Mário Ribeiro Machado objetivando desconstituir a sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Aquiraz, em decisão conjunta de duas ações – Ação de Nunciação de Obra Nova (Proc. 0002584-52.2007.8.06.00340) e Ação Demolitória c/ Reparação de Danos (Proc. 0003462-40.2008.8.06.00340), onde foi julgada ‘parcialmente procedente a nunciação de obra nova a fim de que o nunciado, no prazo de dez dias, desfaça o acréscimo em apenas um metro, lados Oeste e Norte, tomando-se por base o muro existente do Porto Vezenia, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 250,00 e julgar totalmente e improcedente a demolitória e, por consequência, a ação de reparação de danos. Sentença mantida por acórdão expedido pela Sexta Câmara Civil deste Tribunal em recurso de apelo.’



    5.1 O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, de 2015, ex-vi da parte final do art. 970, do mesmo Diploma Legal, já que a questão proposta é unicamente de direito, sendo, portanto, despicienda a dilação probatória para especificação de provas e apresentação de derradeiras alegações, sempre lembrando que ‘presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder’ (REsp nº 2832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v. u.)



    5.2. A ação rescisória é medida excepcional e as hipóteses de cabimento são as taxativamente previstas no art. 485 do CPC/73 (art. 966, do NCPC/15) (numerus clausus), não se prestando para correção de injustiças da sentença/acórdão nem para reexame de prova e/ou rediscussão lide. Especificamente sobre o fundamento invocado, art. 485, inc. V e VI do CPC, de 1973, tem-se que a violação a dispositivo de lei há que ser direta e aberrante, perceptível ‘primo oculi’.



    5.3. Para que a Ação Rescisória, fundada no art. 485, V do CPC, prospere, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo aberrante que viole o dispositivo legal em sua literalidade (STJ, AgRg no AREsp 454.883/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em12/08/2014), o que não foi o caso dos autos em exame. Quanto ao segundo fundamento, importa destacar que para a caracterização da falsidade da prova,( art.485, inciso VI, CPC/73 – art. 966, NCPC) in casu a perícia técnica, devem resultar perfeitamente demonstradas a incorreção, a incompletude ou a inadequação do laudo, enfim, a imprestabilidade deste para fundamentar a decisão rescindenda, sob pena de banalização da rescisória e, por conseguinte, da garantia constitucional da coisa julgada.



    6. DISPOSITIVO. Em sendo assim, por não ter a sentença rescindenda violado a literal disposição de lei ou ter seu fundamento em prova falsa, a improcedência do pedido rescisório se faz necessário.



    7. Ação Rescisória julgada improcedente



    8. Por fim, condeno a autor ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro os honorários advocatícios sucumbênciais [sic] em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma no art. 85, § 8º do NCPC, que equivale ao § 4.º do art. 20 do CPC/73, condenando ainda, ao pagamento das custas e ao recolhimento do depósito prévio exigido no art. 488, II, do CPC/73, (que equivale ao art. 968, II, do NCPC), que em caso de julgamento unânime, deve ser convertido em favor do réu. As condenações no entanto fica com sua exigibilidade submetida à condição suspensiva, por até cinco anos, nos termos, do art. 98, § 3º c/c § 4º, do NCPC (que corresponde ao art.12 da Lei n.º 1.060/50).” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. X e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República (CRFB), tendo em vista a ofensa ao direito de propriedade, bem como o indeferimento da inspeção judicial e o julgamento antecipado da ação rescisória. Alega, ainda, incorrerem as decisões recorridas em falta de fundamentação adequada. Ao final, requer o provimento do apelo extremo para reformar os acórdãos do TJCE e julgar procedente a ação rescisória (e-doc. 29).



    4. A recorrida, em contrarrazões, manifesta-se pela não admissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento (e-doc. 31, p. 35-66).



    5. O Juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao extraordinário quanto à suscitada ofensa ao art. 5º, inc. LV, da CRFB, aplicando os Temas nº 424 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral, inadmitindo, no mais, o recurso com fundamento nos verbetes nº 282 e nº 356 da Súmula do STF (e-doc. 32).



    6. Neste agravo, impugna-se somente a parcela não admitida do apelo extremo, tendo em vista a interposição de agravo interno para questionar a incidência dos Temas RG nº 424 e nº 660 (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão alusivo ao julgamento da ação rescisória os seguintes trechos:



    “Entende este Relator que a inicial atende, com suficiência, os requisitos dos artigos 282, 485, 488 e 490 do CPC, de 1973, momento em que fora interposta a presente rescisória.



    A lide transita no direito de vizinhança, onde o autor pleiteia o direito de alteamento do muro divisório em sua propriedade, objetivando assim assegurar sua privacidade.



    A ação rescisória é medida excepcional e as hipóteses de cabimento são as taxativamente previstas no art. 485 do CPC (numerus clausus), verbis:



    (...)



    A Rescisória não se presta para correção de injustiças da sentença/acórdão nem para reexame de prova e/ou rediscussão lide.



    Nesse sentido, in verbis:



    ‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CPC. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI NÃO CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE NOVA ANÁLISE E VALORAÇÃO DAS PROVAS COLHIDAS NA AÇÃO ORIGINAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. (...)



    1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso de forma suficientemente fundamentada.



    2. O Tribunal a quo, julgou improcedente a rescisória com fundamento de não haver se caracterizado a literal violação da lei (art. 485, V, do CPC), caracterizando-se o pedido rescindendo em revaloração das provas já apreciadas por ocasião da ação ordinária relativamente à incapacidade do recorrente.



    3. Vale ressaltar que o entendimento desta Corte é no sentido de que a ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las. Precedentes.4. A não realização do necessário cotejo analítico, bem como a não apresentação adequada do dissídio jurisprudencial, nos termos do art. 255,§ 2º, do RISTJ, impedem o conhecimento do recurso especial fundado no art. 105, II, alínea "c" da CF. Ademais, não cabe invocar dissídio jurisprudencial sobre violação do art. 535, I e II, do CPC, pois tal violação é examinada caso a caso, consoante já decidiu a Corte Especial do STJ (AgRg nos EREsp 1.297.932/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTEESPECIAL, DJe 23/9/2013). Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 522.277/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2014, DJe 15/09/2014) (grifos meus)



    O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, inc. II, do Novo Código de Processo Civil, de 2015, ex-vi da parte final do art. 970, do mesmo Diploma Legal, sendo, portanto, despicienda a dilação probatória para especificação de provas e apresentação de derradeiras alegações, sempre lembrando que ‘presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder’ (REsp nº 2832-RJ,rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram provimento, v. u.)



    Em análise meritória, especificamente sobre os fundamentos invocados, primeiramente com fulcro no inciso V, do art. 485, do CPC, de 1973, tem-se que a violação a dispositivo de lei há que ser direta e aberrante, perceptível primo oculi, senão vejamos:



    (...)



    Em decisão no Supremo Tribunal Federal o Ministro Luiz Fux traz a seguinte anotação, verbis:



    ‘A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva violação à lei, de modo que, a princípio, interpretar não se confunde com violar. Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu art. 800, caput: a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória. (AG.REG. NAAÇÃO RESCISÓRIA 2.444 - SÃO PAULO)’



    O dispositivo legal dito por violado pelo autor seria o art. 1.307, do Código Civil, de 2002, em face de não lhe ter sido assegurado o direito ao alteamento da parede divisória em sua propriedade.



    Ocorre que no caso em exame isso não é verdade, já que o alteamento do muro divisório lhe foi assegurado sim, sendo apenas limitado a altura, em face ao mesmo direito de vizinhança reclamado, onde o magistrado de primeiro grau assim decidiu, verbis:



    ‘(...) julgar parcialmente procedente a nunciação de obra nova a fim de que o nunciado, no prazo de dez dias, desfaça o acréscimo (obra nova) do muro, devendo limitar o acréscimo em apenas um metro, lados Oeste e Norte, tomando por base o muro existente do Porto Venezia. (...)’



    Verifica-se assim que o autor tem como objetivo revisitar a matéria, com o fim de modificar a decisão, amplamente discutida e analisada em ambos os graus de jurisdição.



    O segundo fundamento, reclama que a sentença rescindenda está fundada em prova falsa, nos termos do inciso VI, do art. 485, do CPC, de 1973, onde o dispositivo em análise diz que na rescisória a falsidade deve ser provada na própria ação rescisória.



    Em sua exordial o autor traz inúmeras alegativas da existência de falhas ocorridas na perícia confeccionada por perito nomeado pelo Juiz a quo, e discutida em juízo de primeiro grau, não trazendo aos autos desta rescisória nenhum fundamento ou prova que possa de infirmar a perícia hostilizada, razão pela qual deve ser mantida a decisão de primeiro grau.



    Importa destacar que para a caracterização da falsidade da prova, in casu a perícia técnica, devem resultar perfeitamente demonstradas a incorreção, a incompletude ou a inadequação do laudo, enfim, a imprestabilidade deste para fundamentar a decisão rescindenda, sob pena de banalização da rescisória e, por conseguinte, da garantia constitucional da coisa julgada.



    No que tange a falsa prova, esta corte de Justiça assim sedimentou, verbis: 



    ‘Em remate sublinha-se que, a inserção de nova perícia técnica, e, indo além, a eloquência de toda fundamentação inquinante, oblitera-se ao color jurisprudencial destas egrégias Câmaras Cíveis Reunidas, que à razão relatória do eminente Desembargador ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, no enfoque da Ação Rescisória nº 23810-82.001.8.06.0000/0,esta julgada em 24/11/2009, assim sedimentou: ‘Como é cediço, não se legitima a propositura de ação rescisória, quando a intenção da parte autora é no sentido de utilizar-se de tal demanda para reexaminar a valoração da prova e, por conseguinte, rediscutir o julgado.(g.n) 



    Indiscutível, na hipótese, a inclinação demandante à rediscussão do arcabouço probatório, a qual, ao desfecho orientativo deste Sodalício, fulmina sua própria pretensão. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (Relator(a):VERA LÚCIA CORREIA LIMA; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas ;Data de registro:04/07/2011-0032081-58.2003.8.06.0000)’



    Não pode ainda o autor interpor a presente rescisória com objetivo de rediscutir a matéria, conforme jurisprudência reiterada dos tribunais pátrios, senão vejamos:



    "RESCISÓRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA DE CESSÃO DE DIREITOS POR AUSÊNCIA DE REGISTRO EM TÍTULOSE DOCUMENTOS ARTIGO 485, INCISOS V E IX, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. A propositura da rescisória é admissível como instrumento processual excepcional, sendo vedado o seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário e cujo recurso manteve a sentença de improcedência da ação ordinária em que se pretendia anular escritura de cessão de direitos. (TJ-MT; AR 88312/2008; Alta Floresta; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg. 04/09/2014; DJMT 16/09/2014;Pág. 45)



    Por todo o exposto, não há como acolher a pretensão rescisória, estando manifestamente evidenciada a pretensão de reapreciação da prova e de rediscussão do julgado, o que não pode ser admitido, independentemente de ter sido justa ou injusta a decisão.



    Em sendo assim, esta Relatora não vê configurada a propalada hipótese de violação a literal disposição de lei ou que tenha a decisão se fundamentado em prova falsa, a improcedência do pedido rescisório faz-se necessária.



    Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.” (e-doc. 11, p. 13-19).



    8. De início, nota-se que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os arts. 5º,incs. XXXV e LX; e 93, inc. IX; da Constituição da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações, como ocorreu no caso sob exame. 



    9. No mais, observo que o inc. X do art. 5º da CRFB não foi prequestionado no acórdão alusivo ao julgamento da ação rescisória, não tendo havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de Justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator